Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738016-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS S QUEIROZ &amp; CIA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS SILVA QUEIROZ AGRAVADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 234707213 do processo n. 0707464-93.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Isoeste Construtivos Isotérmicos Ltda., deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada, a fim de permitir a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução. Em suas razões recursais (ID 75982361), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz não estarem presentes no caso os requisitos do artigo 50, do Código Civil. Alega ter sido constituída 01 (um) ano antes da existência da dívida. Afirma que a coincidência de sócios ou o fato de ser administrada pelo filho do sócio da executada não configura abuso de personalidade jurídica. Argumenta que os imóveis, cuja transferência ensejou o reconhecimento da fraude, já faziam parte de seu capital há aproximadamente 01 (um) ano antes da constituição da dívida exequenda na origem. Sustenta a inexistência de prova robusta da ocorrência de fraude ou de confusão patrimonial, com base na teoria maior disposta no artigo 50, do Código Civil. Traz tabelas demonstrativas das datas da constituição e alterações de seu quadro social, bem como da constituição do crédito exequendo. Alega que todos os imóveis integrantes do seu capital social, desde a data da sua constituição (20/07/2020), tiveram seus registros prenotados no competente cartório de registro de imóveis, em data, portanto, anterior à formalização do título executivo extrajudicial exequendo. Faz referência ao artigo 183, da Lei n. 6.015/73. Afirma que a prenotação assegura a eficácia do ato jurídico perante terceiros a partir da data da sua constituição. Aduz que sua criação se deu em momento crítico da pandemia, onde era comum a prática de planejamento sucessório, por meio da constituição de holdings familiares, o que nada tem a ver com blindagem patrimonial. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional, não passível de ser adotada no presente caso ante a ausência da presença de seus requisitos. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem. Preparo recolhido ao ID 75982602. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID 234707213), in verbis: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, em que a exequente pretende incluir a empresa Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda no polo passivo da lide e expropriar seu patrimônio. A exequente argumenta que a Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda foi criada com o intuito de ocultar o patrimônio do executado Rogério Queiroz Chaves. Ressalta que as pesquisas de bens não tiveram êxito, tendo o executado dito residir 'de favor' e que os bens lá existentes são de seu filho. Expõe que na declaração de imposto de renda do executado, exercício de 2021, consta que foram declarados 16 bens, sendo 14 imóveis e 2 móveis, todos integralizados ao patrimônio da sociedade empresária Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda entre julho de 2021 e outubro de 2022. Acresce que o endereço da Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda (Holding) é o mesmo do imóvel de matrícula 103795, que era de propriedade do executado, sendo a holding instituída em 20/07/2020, tendo como sócios-administradores o executado, sua esposa e seu filho. Diz que a integralização dos imóveis ocorreu em 17/06/2021 e 20/10/2022 e contrato de compra e venda que orna a execução celebrado em 02/07/2021, antes da integralização dos imóveis. Narra ainda que os sócios, executado e esposa, retiraram-se da sociedade em 03/03/2021. A requerida Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda alega que todos os atos foram realizados de forma legal e regular e que a retirada de sócios ocorreu antes da formalização do título executivo. Além disso, argumenta que tomou conhecimento da demanda em 29 de janeiro de 2025 e que não há abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que todos os atos praticados foram realizados de forma legal e regular perante a Junta Comercial do Distrito Federal e os respectivos Ofícios de Registros de Imóveis. Afirma que a retirada voluntária de sócios ocorreu antes da formalização do título executivo extrajudicial. Ademais, aponta que o contrato firmado entre a exequente e a executada dispõe de cláusula abusiva, fixando juros moratórios de 5,1% ao mês, superior ao limite legal de 1% ao mês. É o relatório. Decido. O art. 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). No caso vertente, os documentos colacionados pelo requerente evidenciam confusão patrimonial e comprovam que a pessoa jurídica executada, de forma deliberada, esvaziou seu patrimônio para ladear o pagamento de débitos. Com base nos documentos apresentados pela exequente, verifica-se que existem elementos suficientes para demonstrar o desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando a inclusão da empresa Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda no polo passivo da lide. Está claro que a integralização dos bens ocorreu após a constituição da dívida. A alteração na sociedade empresária demonstra que não houve o cuidado de se observar o compromisso com o credor, inclusive porque é evidente que na impossibilidade de honrar com a dívida contraída, o patrimônio da executada poderia ser utilizado para tanto. Nessa linha, conforme bem exposto pelo requente, estão presentes as circunstâncias que autorizam o deferimento do pedido, em especial o abuso de personalidade jurídica e o esvaziamento patrimonial da sociedade, não havendo bens penhoráveis ou outras medidas a serem tomadas para a expropriação. Noutro pórtico, os pedidos de envio de ofício à Receita Federal e de oitiva do Ministério Público não apresentam utilidade para o processo de execução, uma vez que a questão central é a desconsideração da personalidade jurídica, matéria totalmente alheia a tal desiderato. Posto isso, acolho o pedido formulado pelo requerente para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e, por conseguinte, incluir Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda no polo passivo da execução. Após a preclusão, ao CJU para transpor a requerida (Matheus S Queiroz &amp; Cia Ltda) para o polo passivo da execução, devendo o exequente indicar bens à expropriação desta. Publique-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, da análise da r. decisão agravada, observa-se que a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução foi condicionada expressamente à preclusão da decisão, circunstância suficiente para afastar o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora